Tribunal: TJSP
Processo: 1003906-98.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Acidente automobilístico. Ação indenizatória. Particularidade de a seguradora denunciada à lide se achar em liquidação extrajudicial não impedia o prosseguimento do feito, mas apenas a suspensão da exigibilidade dos juros de mora quanto a ela. Transporte coletivo de passageiros. Incidência do regime de responsabilidade objetiva. Culpa exclusiva de terceiro não caracterizada. Danos morais e

Ementa:
Acidente automobilístico. Ação indenizatória. Particularidade de a seguradora denunciada à lide se achar em liquidação extrajudicial não impedia o prosseguimento do feito, mas apenas a suspensão da exigibilidade dos juros de mora quanto a ela. Transporte coletivo de passageiros. Incidência do regime de responsabilidade objetiva. Culpa exclusiva de terceiro não caracterizada. Danos morais e estéticos em concreto verificados. Necessária redução do valor das indenização pela primeira sorte de dano. Inocorrência de "bis in idem" pela cumulação de indenização por danos estéticos com a obrigação de ressarcir despesas médicas. Pensão mensal devida nos termos do artigo 950 do Código Civil. Cabimento da dedução do valor devido pelo DPVAT quanto a essa verba. Recursos parcialmente providos.